Tribunal: TJBA
Processo: 8003908-48.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003908-48.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

APELADO: EULALIA PASSOS DE MOURA

Advogado(s)
:
LUAN MELO LIMA, INDIERICA COSTA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO.IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser cassada a gratuidade de justiça deferida à parte autora; (ii) estabelecer se os efeitos de acordo celebrado com outro réu podem ser estendidos à apelante; (iii) determinar se houve contratação válida de empréstimo consignado; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois foi regularmente deferida com base em declaração de hipossuficiência, cuja veracidade goza de presunção relativa, não infirmada por provas da apelante.

Os efeitos do acordo homologado com o corréu Banco Bradesco S/A não se estendem à ASPECIR PREVIDÊNCIA, uma vez que a homologação teve efeitos subjetivos expressamente delimitados, sem abrangência à corré remanescente.

Não há nulidade nas sentenças proferidas, pois o fracionamento da lide, com sentença homologatória parcial e posterior julgamento de mérito em relação à parte remanescente, é compatível com o sistema processual vigente.

A análise do conjunto probatório revela ausência de contratação válida, por inconsistências formais nos documentos apresentados, como divergência de assinaturas e ausência de requisitos essenciais, não elididas por prova contrária, inclusive pela ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira.

Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário sem relação jurídica válida, caracteriza-se falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O dano moral, decorrente da própria ocorrência dos descontos indevidos, é presumido (
in re ipsa
), afetando a honra e tranquilidade da autora, e justifica a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

Não cabe majoração de honorários recursais, pois já fixados no limite legal de 20% na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8003908-48.2024.8.05.0138
, em que figuram, como
apelante
,
ASPECIR PREVIDÊNCIA
, e, como
apelada
,
EULALIA PASSOS DE MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em REJEITAR a PRELIMINAR
suscitada
e NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)